Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARTA ENVIADA A ENDEREÇO DESCONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo réu recorrido nos quais defende haver contradição no acórdão embargado, uma vez que o documento apontado se refere ao AR de citação. Sustenta, ademais, que enviou a notificação para o endereço de cadastro fornecido pelo credor, o que seria suficiente para afastar a falha no serviço. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato há vício no item 7 da ementa da julgamento, uma vez que o documento apontado na fundamentação se refere ao AR de citação da ré, ora embargante. Trata-se de erro material que deve ser sanado. Portanto, o item 7 da ementa passa a ter a seguinte redação: “7. No caso dos autos, o documento de ID 50797670 - págs. 3 e 4 - consta endereço que não é o do autor, mas do próprio pretenso credor. Conclui-se facilmente que a inclusão indevida do nome do autor no cadastro da parte ré ocorreu sem que houvesse prévia notificação, o que constitui falha na prestação do serviço e deve ser indenizado.”
IV. Por outro lado, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, não havendo que se falar em contradição. É claro o entendimento adotado no que tange à falha no dever de notificação prévia diante do equívoco quanto ao endereço do autor. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.